Tribunal: TJDFT
Processo: 0711392-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711392-86.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A, RONALDO DO MONTE ROSA, NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A APELADO: NOVADATA SISTEMAS E COMPUTADORES S A, RONALDO DO MONTE ROSA, SPLIT INCORPORACOES E PARTICIPACOES S/A D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Split Incorporações e Participações S.A., Ronaldo do Monte Rosa e Novadata Sistemas e Computadores S.A (em Recuperação Judicial) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 36308507). Sibipiruna Negócios Imobiliários S.A., Construtora Villela e Carvalho Ltda. e Soltec Engenharia Ltda. apresentam contrarrazões às apelações de Split Incorporações e Participações S.A. e Ronaldo do Monte Rosa, oportunidade em que pedem sua inclusão no feito na condição de terceiras interessadas (id 36308553). Intimem-se Split Incorporações e Participações S.A. e Ronaldo do Monte Rosa para que se manifestem quanto às contrarrazões apresentadas por Sibipiruna Negócios Imobiliários S.A., Construtora Villela e Carvalho Ltda. e Soltec Engenharia Ltda. no prazo de dez (10) dias, conforme art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator